Tribunal: TJES
Processo: 5005182-67.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005182-67.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURILIO SCHEFFER MARCALHA e outros (2)

APELADO: JOSE LUIZ FERIGHETTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO. PENSÃO VITALÍCIA. PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de pensão mensal, danos morais e estéticos, afastar a responsabilidade de corréu por ilegitimidade passiva, rejeitar lucros cessantes e reconhecer sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da sucumbência recíproca; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos comportam majoração; (iii) determinar se a pensão vitalícia pode ser convertida em parcela única; (iv) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca, por se tratar de estimativa do pedido, nos termos da Súmula 326 do STJ.

4.
A condução de veículo sob efeito de álcool agrava a culpabilidade do agente e justifica a majoração da indenização por danos morais, em razão do caráter punitivo-pedagógico da condenação.

5.
A gravidade das lesões, a incapacidade permanente para o trabalho habitual e o impacto na vida da vítima evidenciam dano moral in re ipsa e impõem elevação do quantum indenizatório.

6.
O dano estético decorre de alteração morfológica permanente, sendo devida sua majoração quando o valor arbitrado não reflete adequadamente a extensão da lesão.

7.
A indenização deve observar o princípio da reparação integral e proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil.

8.
A conversão da pensão vitalícia em parcela única não é automática e pode ser afastada quando implicar risco de desequilíbrio ou enriquecimento indevido.

9.
A manutenção da pensão mensal assegura a subsistência contínua da vítima, sendo mais compatível com a natureza do pensionamento vitalício.

10.
Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo adequada a manutenção do percentual fixado quando compatível com a complexidade e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao pleiteado não enseja sucumbência recíproca.

2. A gravidade da conduta do agente, especialmente quando há embriaguez ao volante, e a extensão das sequelas justificam a majoração das indenizações por danos morais e estéticos.

3. A conversão da pensão vitalícia em parcela única depende de análise de razoabilidade, podendo ser afastada para evitar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 944 e 950, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; TJ-MT, AC nº 00001295920148110025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SIMONE DOS SANTOS MARÇALHA
e
WENDER DOS SANTOS MARÇALHA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus , que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito ajuizada por MAURILIO SCHEFFER MARÇALHA (sucedido pelos ora apelantes) em face de JOSE LUIZ FERIGHETTO e ADRIANO GUIMARAES SOUZA , julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o primeiro requerido ao pagamento de pensão mensal (R$ 2.130,26), indenização por danos estéticos (R$ 7.000,00) e danos morais (R$ 20.000,00). A sentença rejeitou o pedido de lucros cessantes e a pretensão em face do segundo requerido, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca na proporção de 55% para o autor e 45% para o réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada por Maurilio Scheffer Marçalha, visando a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal vitalícia, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos.

Em sua inicial, o autor narrou que, em 24/07/2021, enquanto conduzia seu caminhão na BR-101, foi atingido pelo veículo do primeiro requerido, que trafegava sob efeito de álcool. O impacto resultou em graves lesões, especificamente uma fratura de coluna lombar com explosão da segunda vértebra lombar (L2), exigindo longo tratamento e resultando em sequelas irreversíveis.

O primeiro requerido contestou alegando ausência de provas da incapacidade, enquanto o segundo requerido arguiu ilegitimidade passiva por ter alienado o veículo antes do sinistro.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que: i) acolheu a ilegitimidade passiva de Adriano Guimarães Souza; ii) condenou José Luiz Ferighetto ao pagamento de pensão mensal de R$ 2.130,26, danos estéticos de R$ 7.000,00 e danos morais de R$ 20.000,00. O juízo a quo reconheceu a sucumbência recíproca (55% autor / 45% réu) e fixou honorários em 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, Id n. 14799821, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) a sentença deve ser reformada para afastar a sucumbência recíproca, uma vez que o autor decaiu de parte mínima do pedido e a fixação de danos morais em valor inferior ao estimado não configura tal instituto, conforme a Súmula 326 do STJ; (ii) as indenizações por danos morais e estéticos devem ser majoradas para 100 e 50 salários mínimos, respectivamente, por serem os valores arbitrados irrisórios diante da invalidez permanente total do autor para o trabalho; (iii) a pensão mensal vitalícia deve ser convertida em parcela única, com base na faculdade prevista no parágrafo único do art. 950 do Código Civil; (iv) os honorários de sucumbência devem ser fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam acolhidos integralmente os pedidos formulados na inicial e majorada a verba honorária.

Apesar de terem sido devidamente intimados,
JOSE LUIZ FERIGHETTO
e
ADRIANO GUIMARAES SOUZA
não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 17047954.

A douta Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer no Id n. 18693862, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Passo à análise de cada um dos pontos alvo do presente recurso interposto pela parte autora.

1. Do Afastamento da Sucumbência Recíproca

Assiste razão aos apelantes quanto à necessidade de reforma do capítulo que reconheceu a sucumbência recíproca. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na
Súmula 326
, estabelece que
"na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"
.

O valor sugerido na exordial é meramente estimativo, e o acolhimento do pedido, ainda que em
quantum
inferior, configura êxito total quanto ao direito à reparação (
an debeatur
). Portanto, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente imputados ao réu vencido.

2. Da Majoração das Indenizações por Danos Morais e Estéticos

2.1. Do Dano Estético

O juízo de origem arbitrou a indenização por danos estéticos em R$ 7.000,00. Contudo, a análise do acervo probatório revela que tal montante não recompõe adequadamente a lesão sofrida.

O dano estético, na lição da doutrina e jurisprudência, caracteriza-se pela ofensa à integridade física da pessoa, qualificada pela permanência de uma lesão corporal que altera a morfologia do indivíduo. No caso em tela, o laudo pericial foi conclusivo ao atestar que o autor apresenta uma
cicatriz permanente na linha da coluna vertebral lombar
, decorrente de intervenção cirúrgica invasiva necessária para o tratamento da fratura com explosão da vértebra L2.

Embora o
expert
tenha classificado a valoração como "leve" (2 pontos em uma escala de 50), é cediço que a quantificação jurídica do dano não se vincula estritamente ao critério médico-numérico. A cicatriz, situada em região vital e resultante de um trauma de altíssima energia, representa uma modificação definitiva na imagem corporal do autor, expondo-o a um constante lembrete do evento traumático e de suas limitações.

Considerando que a reparação deve ser proporcional à extensão do dano (art. 944 do CC) e que a alteração morfológica é irreversível, o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
mostra-se mais condizente com casos de cirurgias ortopédicas de grande porte que deixam vestígios perenes no corpo da vítima.

2.2. Do Dano Moral

No que tange ao dano moral, a sentença fixou o valor de R$ 20.000,00. Todavia, as particularidades do caso concreto exigem uma majoração expressiva para atender ao binômio reparação-punição.

Primeiramente, deve-se considerar a
gravidade do ato ilícito
.

O acidente foi provocado pelo primeiro requerido que, de forma negligente e imprudente, conduzia veículo sob efeito de
ingestão de álcool
, conforme atestado no Boletim de Acidente de Trânsito. Tal circunstância eleva o
grau de culpabilidade
do ofensor, justificando uma
resposta judicial mais severa para cumprir a
função pedagógico-punitiva da condenação
.

Em segundo lugar, a
extensão do sofrimento da vítima
é profunda. O autor, motorista profissional de caminhão à época dos fatos, sofreu uma lesão gravíssima que resultou na
debilidade de 75% da coluna lombar
e na
incapacidade permanente total para sua profissão
.

O laudo pericial confirmou que o autor apresenta inaptidão para qualquer atividade que exija agachar ou retirar pesos do chão, o que, na prática, aniquilou sua vida produtiva aos 53 anos de idade.

O dano moral, neste contexto, é
in re ipsa
e decorre da violação flagrante à integridade física e psíquica, bem como aos direitos da personalidade. Ver-se privado da capacidade de prover o sustento através do seu ofício e carregar sequelas que impedem atos simples da vida cotidiana gera angústia, dor e abalo psicológico que transcendem o mero aborrecimento.

Assim, diante da gravidade da lesão, do caráter definitivo da incapacidade laboral e da embriaguez do condutor, majoro a indenização por danos morais para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, valor que reputo justo e proporcional às dores experimentadas pelo autor e seus sucessores.

3. Da Conversão da Pensão em Parcela Única

Neste ponto, mantenho o entendimento do juízo de origem. Embora o parágrafo único do art. 950 do Código Civil autorize que o prejudicado exija o pagamento de uma só vez, tal faculdade não é absoluta e deve ser analisada sob o crivo da razoabilidade e do risco de desequilíbrio.

Além disso, coaduno com o fundamento do juízo de origem no sentido de que o pagamento em parcela única é incompatível com o pensionamento vitalício, já que pode gerar enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura. A referida pensão visa compensar as limitações laborativas que repercutirão pelo resto da vida, e sua diluição mensal garante a subsistência contínua do beneficiário. Colaciono entendimento pertinente:

"O pagamento em parcela única, autorizado pelo parágrafo único do art. 950 do Código Civil, é incompatível com o pensionamento vitalício, já que pode gerar enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura." (TJ-MT - AC: 00001295920148110025, Rel.: Marilsen Andrade Addario, j. 07/06/2023).

4. Dos Honorários Advocatícios

Por fim, quanto ao pleito de fixação dos honorários no patamar máximo de 20%, não vislumbro motivos para tal majoração extrema à luz dos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

O
grau de zelo
dos profissionais foi adequado, porém a causa, embora grave em seus efeitos, não apresenta alta
complexidade jurídica
ou dilação probatória excepcional que fuja ao padrão de ações indenizatórias de trânsito. O
tempo de tramitação
(iniciado em 2022 com sentença em 2024) é razoável para a justiça estadual.

Quanto ao
lugar da prestação
, o fato de o escritório ser em Vitória e o processo tramitar em São Mateus justifica uma fixação intermediária, mas não o teto legal. Mantenho, portanto, o percentual fixado em sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

(1)
Afastar a sucumbência recíproca, condenando o réu integralmente ao pagamento das custas e honorários;

(2)
Majorar a indenização por danos estéticos para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais parâmetros de correção fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar